Tribunal: TJPA
Processo: 0012415-48.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0012415-48.2019.8.14.0401

Apelante:

KEVIN JOSÉ LIRA DINIZ

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO SIMPLES. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interposto por
KEVIN JOSÉ LIRA DINIZ
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do código penal (roubo simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 17/06/2019, na Trav. Alferes Costa, próximo a Av. Pedro Miranda, por volta das 07h30min, o denunciado foi preso em flagrante delito por subtrair para si, mediante grave ameaça, uma bolsa da vítima. Ato contínuo, o denunciado tentou evadir-se do local, no entanto, a vítima começou a gritar, e assim, populares passaram a persegui-lo, obtendo êxito em interceptá-lo.

O cabo da polícia militar a caminho do seu trabalho, avistou a situação e tomou as devidas providências, levando o denunciado até a Delegacia Seccional da Pedreira, onde a vítima e as testemunhas o reconheceram como autor do crime.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, caput.

Apelou pleiteando que o reconhecimento das atenuantes da confissão e ser o autor menor de vinte e um anos na data do fato conduzam a pena abaixo do mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos conforme art. 44 do CP, e subsidiariamente, a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP e, por fim, a exclusão do pagamento da multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento e parcial provimento, para aplicar as penas a atenuante de confissão espontânea, menor de 21 anos e diminuir a pena, ainda que abaixo do mínimo previsto em abstrato para o tipo penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em conformidade com o art.44, inciso I do C.P. pelo crime ter sido praticado com violência e conforme o entendimento da Súmula 231 do STJ no sentido de que a aplicação de atenuantes genéricas não tem o condão de conduzir a pena-base abaixo do mínimo previsto em abstrato, portanto, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pedido de que as atenuantes reconhecidas pelo magistrado
a quo
, quais sejam, confissão e menor de vinte e um anos na data do fato, não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, como preleciona a Súmula 231 do STJ, adotada por esta Turma, como impedimento para a redução da pena em abstrato na segunda fase da aplicação.

Como verificado, apesar de reconhecidas pelo magistrado sentenciante, não foram aplicadas em razão da pena-base ter sido dosada no mínimo legal (fl. 61).

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afirmo que o crime em análise é praticado com violência e grave ameaça (roubo simples), portanto não preenche os requisitos do art. 44, inciso I, do CP.

Em relação à suspensão condicional da pena, observo que o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão (fl. 61), e prevê o art. 77 do CP que para a concessão do beneficio a pena não pode ser superior a 02 (dois) anos, portanto não preenche os requisitos.

Em relação a exclusão da pena de multa o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

Saliento que a pena de multa aplicada foi dosada no patamar mínimo, ou seja, 10 (dez) dias-multa, não merecendo qualquer reforma, além de que a pena de multa consta no dispositivo legal do crime em análise.

Por fim, a isenção de custas já foi aplicada pelo magistrado
a quo,
(fl. 61) por ter reconhecido o réu pobre.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. È o voto.
Belém, ____________ de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora